Tribunal: STF
Processo: ARE 1344691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - PRETENSÃO DO ESTADO AUTOR NO SENTIDO DA DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO, SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – JULGAMENTO - VERBA DE CARÁTER PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A QUEM NÃO OCUPAVA A PATENTE DE CORONEL - 



    SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO DE Nº 343 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS -



    STF QUE, INCLUSIVE, VINHA JULGANDO DE MANEIRA DIVERSA ATÉ A VIRADA JURISPRUDENCIAL NA ESTEIRA DO VOTO DO MIN. LUIZ BARROSO -



    NÃO SE VISLUMBRA A REFERIDA CAUSA DE RESCINDIBILIDADE, NOTADAMENTE PORQUE A VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA PRESSUPÕE AFRONTA A ACEPÇÃO ÚNICA E INCONTROVERSA, NÃO SE CONFIGURANDO QUANDO HÁ APENAS INSATISFAÇÃO COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JULGADO.



    NECESSIDADE DE OFENSA EVIDENTE, DIRETA OU ABERRANTE AO TEXTO LEGAL, OBSERVADA A PRIMA FACIE. 



    PRECEDENTES - AUSENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, PORQUE NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES TAXADAS NO ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGA-SE EXTINTO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XI e XIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se que o demandante deduziu sua pretensão com base no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou seja, “violar manifestamente norma jurídica”.



    Malgrado, conforme massiva orientação do Superior Tribunal de Justiça, só deve ser considerada violação da norma jurídica aquela que afronta literalmente o texto de lei, de forma direta e evidente, dispensando reexame dos fatos da causa, o que não é o caso dos autos.



    Ressalte-se, igualmente, que nessas circunstâncias, conforme jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, entendimento posterior dos tribunais a respeito da interpretação e aplicação da norma não justifica o cabimento da rescisória. 



    (...)



    Destarte, não se vislumbra a referida causa de rescindibilidade, notadamente porque a violação à norma jurídica pressupõe afronta a acepção única e incontroversa, não se configurando quando há apenas insatisfação com as conclusões adotadas pelo julgado.



    Inexiste, assim, ofensa a literal disposição a texto legal quando restar controvertida a matéria suscitada em âmbito jurisprudencial, sendo certo que a ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Bem de ver, pois, que a irresignação do demandante diz respeito a conclusão adotada pelo aresto, não demonstrada, no caso, violação manifesta à norma jurídica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente